Tribunal: TJMT
Processo: 1047236-74.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047236-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), REGINALDO VANZ - CPF: 994.384.530-91 (AGRAVANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VANZ & SILVA LTDA - CNPJ: 08.693.684/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXECUTADO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. AFERIÇÃO SOBRE A RENDA LÍQUIDA. REDUÇÃO PARA 20%. DESCONTOS PRETÉRITOS PRESERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que deferiu a penhora mensal de 30% sobre o salário do devedor, até o limite do débito exequendo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento integral da penhora salarial, ao argumento de impenhorabilidade dos vencimentos;
(ii)
subsidiariamente, redução do percentual para 10% ou 15%, ou incidência apenas sobre a parcela da remuneração que exceder o salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de supressão de instância;
(ii)
analisar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial;
(iii)
examinar a base de cálculo adequada para a incidência do percentual de penhora;
(iv)
aferir o percentual de constrição compatível com a capacidade econômica do devedor e com a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que determina a penhora possui natureza de decisão interlocutória e desafia agravo de instrumento, independentemente de prévia provocação do juízo de primeiro grau pela via da exceção de pré-executividade.

5. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser relativizada quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes.

6. A fixação do percentual de penhora sobre vencimentos exige análise concreta da situação econômico-financeira do devedor e a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, REsp 2.023.890/MS; TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
REGINALDO VANZ
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Mutum que deferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, até o limite do débito exequendo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003859-31.2010.8.11.0086, ajuizada pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2010, cujo débito atualizado perfaz a quantia de R$ 28.771,67.

Diante do insucesso das medidas constritivas anteriormente adotadas, a exequente postulou a penhora mensal de 30% sobre o salário do executado, pedido que foi deferido pelo juízo de primeiro grau ao fundamento de que a medida não comprometeria a dignidade nem a subsistência do devedor, considerada a renda anual de R$ 92.310,00 declarada em imposto de renda.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e argumenta que a decisão singular está pautada em valores brutos, sem aferir a renda líquida efetivamente disponível.

Assevera que sua remuneração sofre descontos aproximados de R$ 7.000,00, a título de contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte, planos de saúde e odontológico, empréstimo consignado e demais convênios, o que reduz o valor recebido a R$ 8.157,41, integralmente comprometido com despesas essenciais e com a manutenção de filho menor de idade.

Pontua que a constrição corresponde, na prática, a aproximadamente 55% da renda líquida, em afronta ao mínimo existencial. Postula a suspensão integral da penhora e, no mérito, o afastamento da constrição ou, subsidiariamente, sua redução para 10% ou 15%, ou ainda sua incidência apenas sobre valores que excedam o salário mínimo (id. 338356893).

O pedido de tutela provisória recursal foi parcialmente deferido, para reduzir a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) da renda líquida mensal, preservados os descontos efetuados até a publicação da decisão (id. 341371380).

Em sede de contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, supressão de instância e inovação recursal. No mérito, defende que o percentual de 30% se encontra dentro do parâmetro jurisprudencial consolidado (id. 346394868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) de seu salário, com desconto direto em folha de pagamento, em procedimento que pretende a satisfação de execução de título extrajudicial cujo saldo devedor atualizado perfaz R$ 28.771,67.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravada sustenta que o recurso veicula matérias estranhas ao juízo de origem, porquanto, na exceção de pré-executividade oposta pelo executado, a defesa se restringiu à nulidade de constrição via SISBAJUD e à prescrição da pretensão executiva, sem questionar o percentual da penhora salarial ou a alegada confusão entre renda bruta e líquida.

A preliminar é improcedente.

A exceção de pré-executividade e o agravo de instrumento ostentam naturezas e objetos distintos. Aquela constitui meio de defesa atípico, de cognição estrita, reservado a matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória.

Este, por sua vez, é o recurso ordinariamente cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e configura via própria para a impugnação de atos constritivos.

O cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que determina a penhora não se condiciona à prévia provocação do juízo singular pela via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O pronunciamento judicial que determina a penhora de bens possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de simples despacho, notadamente porque não se limita a impulsionar o procedimento, caracterizando inegável gravame à parte devedora. Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. (...)”
(STJ, REsp n. 2.023.890/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022).

Não bastasse isso, a discussão acerca do parâmetro de incidência do percentual deferido é desdobramento natural do exame da própria penhora salarial, e a sua apreciação pela via recursal não importa supressão de grau de jurisdição, mas controle direto da legalidade do ato constritivo.

Com base nessas premissas, rejeito a preliminar suscitada pela agravada.

IMPENHORABILIDADE SALARIAL

O agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, com base no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a constrição compromete sua subsistência e a de seu filho menor.

O dispositivo legal consagra, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A norma tem por fundamento a proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, de modo a impedir que a satisfação do crédito exequendo comprometa a própria subsistência do executado e de seus dependentes.

Essa proteção, porém, não ostenta caráter absoluto. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, em ponderação principiológica com o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional:

“(...) A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)”
(STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação:

“(...) A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a medida não comprometa o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família. (...)”
(TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

O propósito da excepcionalização, conforme assentado pela jurisprudência, é evitar que o devedor de boa remuneração se valha da regra de impenhorabilidade para comprometer toda a sua renda em despesas pessoais e deixar de adimplir suas obrigações, sem qualquer consequência patrimonial.

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de desconto mensal da remuneração do agravante.

No entanto, como exposto na decisão liminar, o percentual de constrição deve ser readequado, a fim de observar a quantia líquida auferida pelo agravante.

Isso porque a admissibilidade da relativização não dispensa a análise concreta da situação econômico-financeira do devedor, nem afasta a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dos quais decorre a necessária correspondência entre o percentual fixado e a capacidade real de pagamento do executado.

A decisão agravada, ao deferir a constrição, valeu-se do montante anual de R$ 92.310,00 extraído da Declaração de Imposto de Renda, do qual extraiu juízo de capacidade contributiva apto a suportar desconto de 30% sobre o salário sem prejuízo da subsistência (id. 213383283 – PJe 1º Grau).

A informação prestada pela empregadora confirma que a retenção incidiu sobre a remuneração bruta mensal de R$ 15.120,00 e resultou em desconto de R$ 4.536,00 a partir de janeiro/2026 (id. 219268780 – PJe 1º Grau).

A capacidade contributiva do devedor para fins de penhora salarial, todavia, não se afere a partir da remuneração bruta, mas da renda líquida efetivamente disponível, isto é, do montante que ingressa em seu orçamento mensal depois de operadas as deduções compulsórias e os comprometimentos prévios consolidados.

Descontos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte não configuram disponibilidade financeira do trabalhador, mas redução prévia e incontornável de sua remuneração, juridicamente subtraída da margem sobre a qual recai o juízo de constritibilidade.

Os holerites reunidos aos autos demonstram que a remuneração bruta do agravante sofre descontos mensais da ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte, plano de saúde, plano odontológico, empréstimo consignado e demais convênios, do que resulta renda líquida mensal de aproximadamente R$ 8.157,41.

A retenção de R$ 4.536,00 sobre esse montante corresponde a cerca de 55% da renda líquida do executado, patamar que extrapola o limite de razoabilidade reconhecido pela jurisprudência e compromete a parcela necessária ao custeio das despesas ordinárias do agravante e ao sustento do filho menor sob sua responsabilidade.

Diante dessas circunstâncias, a redução do percentual de penhora para 20% (vinte por cento) da renda líquida mensal, deferida em sede de tutela recursal, harmoniza-se com os parâmetros fixados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e preserva o equilíbrio entre o direito da credora à efetiva satisfação do crédito e a garantia do mínimo existencial do executado e de seu dependente.

O patamar fixado é inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência para hipóteses de relativização da impenhorabilidade salarial, e corresponde, no caso, a desconto mensal de aproximadamente R$ 1.631,48, valor compatível com a manutenção da subsistência digna do agravante e com o prosseguimento útil da execução, que tramita desde o ano de 2010.

Quanto ao desconto já operado em janeiro/2026, na vigência da decisão agravada e antes da concessão da tutela recursal, a sua manutenção e incorporação ao processo executivo é medida que se impõe.

O agravante pôde manter sua subsistência durante o período de incidência do desconto integral, e a quantia já revertida à amortização do débito não comporta restituição, sob pena de retroação injustificada de ato constritivo regularmente operado em momento anterior à reforma deferida em juízo cautelar recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
REGINALDO VANZ
, para reduzir o percentual de penhora incidente sobre os rendimentos do agravante a 20% (vinte por cento) da renda líquida mensal, preservados os descontos já efetuados na vigência da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026